Tribunal: TJMT
Processo: 1025050-41.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025050-41.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA DA VERBA DE MESMA NATUREZA – BIS IN IDEN
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025050-41.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que homologou o pedido de desistência da ação, e via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, e art. 200, § único, ambos do Código de Processo Civil, sem a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 208182691).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 209061151, em suma, que, (...)
são devidos honorários advocatícios pelo contribuinte/desistente, já que a dispensa do pagamento de honorários é medida excepcional e que deve estar prevista em lei.
(...).

Prossegue afirmando que, (...)
em que pese o entendimento da Relatora quanto a caracterização do “bis in idem”, é cediço que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente
(...).

Por fim, consigna que, (...)
a cobrança do FUNJUS e a condenação ao pagamento dos honorários judiciais não configuram bis in idem, posto que os encargos devidos quando da quitação parcelada dos débitos tributários não abrangem os valores sucumbenciais provenientes da causa judicial que se desistiu
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos, (...)
reconhecendo-se a inexistência de “bis in idem” e, por conseguinte, fixando-se a verba honorária no limite legal, observando o princípio da causalidade e as disposições do art. 85 e 90 do CPC
(...).

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 211859654).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que homologou o pedido de desistência da ação, e via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, e art. 200, § único, ambos do Código de Processo Civil, sem a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 208182691).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 209061151, em suma, que, (...)
são devidos honorários advocatícios pelo contribuinte/desistente, já que a dispensa do pagamento de honorários é medida excepcional e que deve estar prevista em lei.
(...).

Prossegue afirmando que, (...)
em que pese o entendimento da Relatora quanto a caracterização do “bis in idem”, é cediço que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente
(...).

Por fim, consigna que, (...)
a cobrança do FUNJUS e a condenação ao pagamento dos honorários judiciais não configuram bis in idem, posto que os encargos devidos quando da quitação parcelada dos débitos tributários não abrangem os valores sucumbenciais provenientes da causa judicial que se desistiu
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos, (...)
reconhecendo-se a inexistência de “bis in idem” e, por conseguinte, fixando-se a verba honorária no limite legal, observando o princípio da causalidade e as disposições do art. 85 e 90 do CPC
(...).

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, a extinção da ação anulatória de multa ajuizada pelo Agravado, deu-se em razão da quitação integral da dívida, na via administrativa, em sede de acordo de parcelamento firmado entre o Agravado e o Agravante.

De acordo com a sentença, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a referida verba ter sido abrangida no acordo administrativo (id. 183240833).

Assim, nota-se que os honorários já foram cobrados na via administrativa, pela Procuradoria do Estado, sobre o valor global da negociação efetivada, em sede extrajudicial, tendo sido, inclusive, quitados por parte do Agravado.

Portanto, à vista do quanto constatado, tem-se que a fixação de condenação em nova verba honorária, nestes autos, inevitavelmente configuraria “bis in idem”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende pela configuração de
bis in idem
ao contribuinte, na situação ilustrada, como demonstra a ementa do REsp 1143320/RS (Tema 400), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos, novamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA E PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

[...] 4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/5/2010, DJe 21/5/2010).

Em sentido análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA CONTA ADMINISTRATIVA DO PARCELAMENTO. DUPLICIDADE INACEITÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao documento de fl. 926 (e-STJ), segundo o qual foi incluído no REFIS/RJ, a título de honorários, 3% do valor consolidado da dívida atribuída à embargante, o que totaliza R$ 1.639.952,90 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais, e noventa centavos).

2. Em caso de renúncia do autor ao direito sobre o qual se funda a ação, ainda que em virtude de sua adesão a programa instituído por lei para fins de parcelamento ou pagamento à vista de créditos tributários, a regra é de que são devidos os honorários sucumbenciais.

3. Deve ser afastada a condenação em honorários, todavia, quando a verba ou encargo de igual natureza já foi incluída no cálculo administrativo do débito, sob pena de inaceitável bis in idem. Precedente da Segunda Turma.

4. Portanto, a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem.

5. No caso, foi incluído na conta administrativa do parcelamento, a título de honorários advocatícios, 3% do valor consolidado da dívida, o que representa importe significativo superior a R$ 1,6 milhão de reais.

6. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para excluir a condenação em honorários advocatícios.

(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.011.237/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 16/5/2013).

Assim, havendo o pagamento administrativo dos honorários advocatícios, o arbitramento de novos honorários em sede judicial em desfavor da parte contrária culminaria em ônus indevido excessivo, ao contribuinte.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência

da demanda, sob pena de bis in idem.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG).

(TJMT, N.U 1035543-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 4/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem. Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada.

(TJMT, N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/6/2021, Publicado no DJE 14/7/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

(TJMT, N.U 1001930-08.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – INADIMISSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, conclui-se que foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento administrativo. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0005784-34.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Com estas considerações, é certo que não há que se cogitar de pretensa reforma da decisão monocrática por mim proferida, e, por conseguinte, da sentença prolatada nos autos, para se promova a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios na presente hipótese.

Assim, em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento esposado na decisão de minha lavra, mantendo incólume a sentença objurgada no mesmo sentido.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024